Tribunal: TJDFT
Processo: 0727776-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727776-64.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA KENJ, CRISTIANE KENJ AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVENDAS DO PARQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE KENJ e SILVIA KENJ contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por entender não existir prova de que o condomínio tenha agido de forma ilícita ao impedir a realização dos serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado (apartamentos 502 e 602) e substituição dos revestimentos de cozinha e banheiros (apartamento 602). Eis o teor do r. decisório combatido (ID 68910333 do processo de referência): Trata-se de ação conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em que são partes as pessoas epigrafadas. Mantenho a anotação de tramitação prioritária do feito cadastrada pela parte autora, considerando que a Sra. Silvia Kenj faz jus ao benefício previsto no artigo 71 do estatuto do Idoso e artigo 1.048 do Código de Processo Civil. Em síntese, as autoras sustentam que resolveram realizar reforma e instalar aparelho de ar condicionado no apartamento n. 602 do Condomínio réu, bem como instalar aparelho de ar condicionado no aparatamento 502 do condomínio réu. Aduzem que, munidas de todos os documentos necessários aos serviços de instalação dos aparelhos de ar condicionado e de engenharia para realização da substituição dos revestimentos da cozinha e banheiros, entraram com contato com os prepostos do condomínio para apresentarem as documentações necessárias ao início dos serviços. Afirmam que não houve a autorização para a acesso ao telhado para a instalação das condensadoras dos aparelhos de ar condicionado, bem como não houve autorização para o início dos trabalhos de engenharia, consubstanciados na substituição dos revestimentos de cozinha e banheiros. Pugna a concessão de tutela de urgência, para que a ré seja compelida a autorizar a instalação dos doisaparelhos de ar condicionado, com potência máxima de 9.000 btu ́s, em cada um dos apartamentos listados na inicial ( unidades residenciais autônomas 602 e 502), bem como a autorizar o início dos trabalhos de engenharia, consubstanciados na substituição dos revestimentos de cozinha e banheiros. No mérito, requerem que a ação seja julgada procedente para que seja determinado ao condomínio autor que não mais impeça as Autoras de exercerem o seu direito à utilização dos seus imóveis e das áreas comuns, se mantiverem obediência às normas previstas na convenção e regimento interno. É o relatório. Decido. Passo a apreciar o pedido de tutela antecipada. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela Autora. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela Autora. No caso dos autos, não existe prova de que de o condomínio tenha agido de forma ilícita ao impedir a realização dos serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado (apartamentos 502 e 602) e substituição dos revestimentos de cozinha e banheiros (apartamento 602). Assim, ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Noutro giro, determino que as autoras emendem a inicial, para esclarecer o pedido de item "c" da petição inaugural, considerando que o requerimento encontra-se formulado de maneira genérico, o que dificulta o exercício de defesa pelo réu e afronta o disposto nos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Inconformadas, sustentam as recorrentes, em síntese, que a instalação de somente dois aparelhos de ar condicionado com potência máxima de 9.000 btu’s em cada um dos apartamentos atende ao laudos técnico de 10.12.2019 elaborado por engenheiros contratados pelo condomínio. Aduzem que o fato de o Conselho de Administração ser composto por pessoas do grupo de risco não justifica a falta de autorização dos serviços nem a pandemia da COVID-19. Defendem a simplicidade dos serviços, pois serão substituídos o revestimento cerâmico da cozinha, do banheiro da suíte e do banheiro social, totalizando 80 m2 de piso e parede. Esclarecem que a obra engloba a demolição do revestimento antigo, a impermeabilização das áreas molháveis, assentamento do revestimento novo e rejuntamento completo, além de serem substituídos as torneiras e os chuveiros. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Embora o parecer técnico das instalações elétricas para o Edifício Vivendas do Parque SQSW 301, Bloco “G” (ID 18313315), que conclui pela possibilidade da colocação de dois aparelhos de ar condicionado de 9000btu’s de potência 1,5 kw, informa a síndica do condomínio que aguarda pronunciamento da Concessionária CEB em relação ao suporte da instalação elétrica de força existente no prédio ou a necessidade de reforço (ID 18313315). Não vislumbro, em princípio, ato ilícito da representante do agravado, uma vez substanciado em cautela quanto à segurança elétrica do edifício. De outro lado, também não avisto urgência nos serviços que pretendem realizar as agravantes, mormente em período de pandemia do COVID-19, no qual muitos condomínios têm restringido a circulação de pessoas. Portanto, não se verifica, em princípio, a probabilidade de provimento deste agravo de instrumento. Assim, num juízo de cognição sumária, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo, não enxergando razões para acolher a medida de urgência vindicada pelas agravantes, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador